Tribunal: STF
Processo: HC 250808
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.12.2024, por Antonio Luis de Sousa, advogado, em benefício de Ana Lucia Felicio Teixeira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 890.659/PI, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, com o corréu, pelo juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Teresina/PI, às penas de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0812545-93.2022.8.18.0140 no Tribunal de Justiça do Piauí. Em sessão virtual de 2.2.2024 a 9.2.2024, a Segunda Câmara Especializada Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 02 APELOS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1º APELANTE: ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DO RÉU E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CARREADOS AOS AUTOS. 2º  PELANTE: PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REINCIDÊNCIA – ÓBICE LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    1. Recurso 1º Apelante: 



    1.1. Pleito de absolvição: A quantidade e variedade em que as drogas foram apreendidas, atreladas as circunstâncias do flagrante e aliadas à própria confissão do apelante e às declarações dos policiais, agentes públicos de reconhecida idoneidade, não abrem espaço para incerteza sobre a prática do comércio ilegal de entorpecentes, sendo inviável, portanto, a pretensão absolutória. O próprio réu, em juízo, admitiu seu envolvimento no tráfico de drogas, assumindo a responsabilidade pela entrega dos entorpecentes. Os policiais militares, responsáveis por cumprir o mandado de busca e apreensão, afirmaram que, durante a execução, o acusado declarou que residia na casa. Além disso, tanto a corré, sua companheira, quanto o réu afirmaram que a droga pertencia a este último. Condenação mantida. 



    2. Recurso 2º Apelante: 2.1. Pena-base: Considerando a natureza de uma das drogas, a cocaína, um narcótico altamente nocivo com elevada capacidade de causar dependência química e efeitos comprovadamente devastadores ao corpo humano, aliada à quantidade e variedade em que a droga foi apreendida, sendo 17,22 g (dezessete gramas e vinte e dois centigramas) e 22,03 g (vinte e dois gramas e três centigramas), duas porções, ambas com resultado positivo para a presença de cocaína, e 43,03 g de outra porção de maconha, justifica-se a elevação da pena-base para ambos os delitos, conforme expressa determinação da Lei de Drogas, em seu art. 42. 



    2.2. Quanto ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado, de uma simples consulta ao Sistema PJE, constata-se que a acusada é reincidente, ostentando uma condenação por fato anterior (proc. 0007496-80.2017.8.18.0140) praticado em 19 de maio de 2017, referente a um delito de tráfico de drogas, apta a gerar reincidência, com trânsito em julgado também anterior ao aqui narrado, datado de 12 de abril de 2023, o que, por si só, já impede a aplicação do aludido benefício. 



    3. Recursos conhecidos e não providos em conformidade com o parecer ministerial” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 890.659/PI, denegado, em 16.8.2024, pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou provimento ao recurso, em 27.11.2024. Esta ementa do ato impugnado: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA E TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava a aplicação da pena-base no mínimo legal ou aumento de apenas 1/6, além da aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, e se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 



    4. A exasperação da pena-base foi considerada idônea, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006. 



    5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica de aumento para cada circunstância judicial. 



    6. A vedação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fundamentada na reincidência da ré, demonstrando dedicação à vida criminosa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A dosimetria da pena deve observar a discricionariedade do julgador, sendo revisada apenas em caso de flagrante ilegalidade. 2. A quantidade e natureza das drogas justificam a exasperação da pena-base. 3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado’” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a fixação da pena-base pelo juízo de primeiro grau, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, majorou-se desproporcionalmente apenas em razão da natureza e quantidade da droga apreendida” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que, “em um delito cujas penas abstratas mínima e máxima são 5 e 15 anos, resta desproporcional um aumento que praticamente dobrou a pena exclusivamente em razão de uma circunstância negativa. Ainda que não existam frações matemáticas precisas para consideração na dosimetria da pena, casos de manifesta desproporcionalidade devem ser corrigidos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Com base no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, requer a ora paciente que seja concedido o presente habeas corpus para: 



    a) afastar a valoração negativa da natureza e quantidade da droga, com a consequente aplicação da pena-base referente ao crime de tráfico ou subsidiariamente que seja aumentado a pena-base em apenas 1/6 (um sexto)” (fl. 8, e-doc. 1).



    6. Em 24.12.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pretende-se com a presente impetração a revisão da dosimetria da pena da paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, fixada em nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos dias-multa.



    Na dosimetria da pena, o Tribunal de Justiça do Piauí manteve a exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, com os seguintes fundamentos:



    “Examinando os autos, observa-se que o juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena do delito imputado à apelante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, reconheceu como desfavorável a natureza e a quantidade da droga, sob os seguintes argumentos: 



    Natureza da droga: Apreendidos quando do flagrante entorpecentes de diversas naturezas, inclusive drogas de elevado valor comercial e alto potencial alucinógeno (cocaína) além de maconha motivo pelo qual exaspero a reprimenda. Quantidade da droga: Apreendida considerável quantidade de substância entorpecente em sua totalidade, motivo pelo qual valoro negativamente o quesito. 



    Quanto à natureza e à quantidade da droga, com efeito, pode-se verificar que a elevação da pena foi fundamentada na valoração negativa das circunstâncias judiciais preponderantes previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006. 



    Bem se sabe que no âmbito dos delitos penais previstos na Lei 11.343/06, o julgador, ao fixar a pena na primeira fase da dosimetria, deverá considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Essa, aliás, é a inteligência expressa do art. 42 da Lei de drogas. 



    Considerando a natureza de uma das drogas, a cocaína, um narcótico altamente nocivo com elevada capacidade de causar dependência química e efeitos comprovadamente devastadores ao corpo humano, aliada à quantidade e variedade em que a droga foi apreendida, sendo 17,22 g (dezessete gramas e vinte e dois centigramas) e 22,03 g (vinte e dois gramas e três centigramas), duas porções, ambas com resultado positivo para a presença de cocaína, e 43,03 g de outra porção de maconha, justifica-se a elevação da pena-base, conforme expressa determinação da Lei de Drogas, em seu art. 42. 



    Acrescente-se ainda, que não há um critério objetivo para a exasperação da pena-base, até porque essa dosagem está relacionada a fatos concretos relacionados à conduta criminosa e à pessoa do acusado. Prevalece que o julgador tem certa margem de discricionariedade para realizar a dosimetria da pena, desde que seja respeitado um critério proporcional e lógico, adequado ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). 



    Desta feita, mantenho o vetor judicial ‘da natureza e quantidade da droga’ no cálculo da pena-base” (fls. 10-11, e-doc. 6).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal estadual, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie, com os seguintes fundamentos:



    “Conforme abordado na decisão agravada, a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    No caso, mostra-se idônea a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade/diversidade e natureza das drogas aprendias, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis:



    ‘Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.’



    Assim, as instâncias ordinárias, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade e natureza dos entorpecentes (17,22g de cocaína, 43,03g de maconha e mais 22,03 g de cocaína), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. No tocante a fração de aumento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 



    Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.625.477/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 13/9/2024 e AgRg no HC n. 900.528/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12/9/2024” (fls. 5-6, e-doc. 8).



    9. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base em razão da significativa quantidade do entorpecente apreendido (39,25g de cocaína e 43,03g de maconha).



    Sobre o quantum fixado para a circunstância judicial valorada negativamente na espécie em foco, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do impetrante, pela ausência, no processo, de elementos probatórios de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus para redimensionamento da dosimetria da pena imposta à paciente.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora